Tribunal: TJBA
Processo: 0300942-24.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300942-24.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
EVANDRO SLONGO, GRAZIELE DE FATIMA SILVA, MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: ODILSON ABADIO DE RESENDE

Advogado(s)
:
DELCIDES FERREIRA DE SOUZA, GIORGI THOMPSON DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANEJADO VIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300942-24.2013.8.05.0022
, em que figuram como apelante
AGROSUL MAQUINAS LTDA
e como apelada
ODILSON ABADIO DE RESENDE.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
AGROSUL MÁQUINAS LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto